Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715098-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. D. G. CONSTRUCOES EIRELI, DISTRITO FEDERAL, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, L. D. G. CONSTRUCOES EIRELI, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em contrarrazões, ambas as partes alegam inovação recursal. DISTRITO FEDERAL e CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (requeridos) aduzem que, “quanto ao pedido de aplicação de índice específico: SINAPI/IBGE a apelante inova, não podendo ser acolhido” (ID67544300 – p.7) – grifei. L.D.G CONSTRUÇÕES EIRELI (requerente) assevera que “notável o descabimento da tabela unilateral pela primeira vez levantada nesses autos, já que não somente contraria a segurança jurídica, mas também destoa do próprio entendimento metodológico da Administração.\” (grifo no original – ID67544303 – p.8). Em atenção aos artigos 9o e 10, CPC, intimem-se autora e réus para que se manifestem sobre as alegações em contrarrazões, deduzidas pela parte adversa. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora